Tribunal: TJSP
Processo: 1023782-72.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Pretensão à realização de serviço de poda e reparação dos danos causados pela queda de árvore. Inadmissibilidade. Autor, ora apelante, que não cumpriu com o seu ônus de provar os fatos alegados. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC de 2015. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Pretensão à realização de serviço de poda e reparação dos danos causados pela queda de árvore. Inadmissibilidade. Autor, ora apelante, que não cumpriu com o seu ônus de provar os fatos alegados. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC de 2015. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023782-72.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL EMBIRUÇU, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023782-72.2017.8.26.0309 -Voto no 11411- amsjr
2
ACF no 11.411/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1023782-72.2017.8.26.0309
Comarca de Jundiaí
Apelante: Condomínio Residencial Embiruçu
Apelada: Municipalidade de Jundiaí
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
Pretensão à realização de serviço de poda e reparação dos danos
causados pela queda de árvore. Inadmissibilidade. Autor, ora
apelante, que não cumpriu com o seu ônus de provar os fatos
alegados. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC de 2015.
Aplicabilidade
do
art.
252
do
RITJSP.
Entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Condomínio Residencial Embiruçu propôs ação de
obrigação de fazer c/c indenizatória em face da Municipalidade de Jundiaí
afirmando que o Condomínio é confinante a terreno altamente arborizado de
propriedade da ré. Alegou a queda de árvore localizada na divisa com o
imóvel particular, de forma que houve dano ao muro e à cerca elétrica.
Sustentou que solicitou a poda das árvores junto à ré, porém, a demandada
restou inerte. Pediu a procedência da ação para obrigar a ré a realizar serviço
de poda e reparar os danos causados pela queda da árvore.
A r. sentença julgou improcedente o pedido da ação e
condenou o autor nas verbas da sucumbência, inclusive honorários
advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (fls. 104/107).
O autora apelou (fls. 109/121) repisando os argumentos
da petição inicial e pedindo a reforma da r. sentença.
Contrarrazões (fls. 126/134).
É o relatório.
O demandante propôs ação pedindo a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023782-72.2017.8.26.0309 -Voto no 11411- amsjr
3
demandada a realizar a poda de árvore, localizada em terreno vizinho ao
autor, bem como, que haja reparação dos danos causados pela queda da
árvore, inclusive do seu muro.
O autor foi intimado a se manifestar sobre as provas que
pretendia produzir mas requereu o julgamento antecipado (fl. 102).
Analisando-se a petição inicial, verifica-se que o
demandante não apontou a data em que ocorreu a queda da árvore e não
indicou o valor do dano material, além disso, pediu genericamente a poda da
árvore mas sem especificar qual árvore deveria ser podada.
O autor apenas juntou documentos que em outubro de
2017 fez uma reclamação, com fotografias do muro, mas estes documentos
não comprovam a omissão da ré, nem tampouco o dano material ou o nexo
causal, habéis a ensejar a responsabilidade objetiva da ré.
Dessa feita, a parte autora, ora apelante, não logrou
produzir prova que respaldasse quaisquer de suas alegações, não tendo, pois
se desincumbido de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373).
Assim, de acordo com a doutrina:
“(...) o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no
reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se
beneficie desse reconhecimento; essa formula coloca adequadamente o
tema do onus probandi no quadro o interesse como mola propulsora da
efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em
obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da
prova pelo modo que está o artigo 333 do Código de Processo Civil, porque
o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos
demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada
improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023782-72.2017.8.26.0309 -Voto no 11411- amsjr
4
extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”, sic1
(...)
“Outra importantíssima limitação legal ao livre convencimento
do juiz está nas disposições do artigo 333 sobre a distribuição do ônus da
prova, em razão das quais o juiz é obrigado a dar por inexistentes os fatos
alegados e não provados (regra de julgamento)”, sic.2
Ademais, no que se refere ao ônus da prova, esse é o
entendimento jurisprudencial desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, conforme se depreende de trecho do v. Acórdão da ilustre
DESEMBARGADORA CRISTINA COTROFE3:
“O ônus da prova representa uma verdadeira distribuição de
riscos, ou seja, considerando que o conjunto probatório possa ser lacunoso
ou obscuro, a lei traça critérios destinados a informar, de acordo com o
caso, qual dos litigantes deverá suportar os riscos derivados dessas lacunas
ou obscuridades, arcando com as consequências desfavoráveis de não
haver provado o fato que lhe aproveitava4.”
E ainda, vale ressaltar trecho do v. Acórdão do preclaro
DESEMBARGADOR LEONEL COSTA, também, desta E. 8a CÂMARA
1 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição,
Malheiros Meditores, p. 71.
2 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição,
Malheiros Meditores, p. 107.
3 Apelação no 0031083-26.2010.8.26.0053, Relatora: Cristina Cotrofe, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 04/05/2016 e Data de
registro: 04/05/2016
4 in JTJ-Lex 143/89, Rel. Benini Cabral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023782-72.2017.8.26.0309 -Voto no 11411- amsjr
5
DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP5:
Na lição de Ernane Fidélis dos Santos, em sua obra Manual de
Direito Processual Civil, 3a ed., 1994, Saraiva, São Paulo, vol. I, p. 380: “A
regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega fato deve
prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação,
circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”,
sic.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator,
nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente esta questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada
dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
Vale
destacar
que
a
solicitação,
formulada
administrativamente, requerendo-se poda das árvores, realizada pelo
síndico do condomínio (fl. 34), foi enviada somente em outubro do ano
5 Apelação no 1005444-47.2014.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 27/04/2016 e Data de registro:
29/04/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023782-72.2017.8.26.0309 -Voto no 11411- amsjr
6
seguinte à suposta queda da árvore (“OCORRE QUE NO ANO PASSADO
TIVEMOS UM PROBLEMA COM QUEDA DE ÁRVORE DENTRO DO
CONDOMÍNIO [...]”), conforme mensagem eletrônica datada de
3/10/2017.
Se a mensagem se referiu a fato ocorrido no ano anterior e foi
enviada em outubro de 2017, conclui-se que os fatos correram em 2016,
contudo, não há como se precisar qual é a data ou o mês dos fatos.
Assim, impositivo concluir que o contato do autor com a
requerida, para fins de poda e manutenção das árvores do terreno
conflitante, ocorreu em momento bem posterior ao incidente em questão,
sendo certo, ainda, que a falta de detalhes quanto aos fatos impede que as
circunstâncias climáticas e demais elementos do dia da ocorrência
pudessem ser verificados, o que poderia até mesmo excluir a
responsabilidade civil da ré, por eventual força maior.
Ademais, observa-se que igualmente não consta dos autos
qualquer solicitação de fiscalização das árvores junto à Prefeitura antes da
suposta queda, a configurar que, mesmo alertada, a ré teria se mantido
inerte.
Desse modo, como bem apontou a municipalidade, não há
como ter conhecimento da caracterização da efetiva omissão da ré, não
havendo prova de culpa pelos danos narrados na inicial.
Não só isso, mas também, em verdade, a solicitação que
recebeu o número 26894/WEB (n° 43339/2017 no sistema) foi encaminhada
para a DIVISÃO DE PARQUES e, posteriormente, houve manifestação da
Ouvidoria do Município de Jundiaí informando o encaminhamento do
procedimento à UGMT Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços
Públicos (fl. 36) e, ainda, a confirmação do envio ao órgão (fl. 35), o que
indica que tão logo provocada a Prefeitura Municipal providenciou o
encaminhamento do requerimento ao órgão competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023782-72.2017.8.26.0309 -Voto no 11411- amsjr
7
Isto posto, por mais que, de fato, seja razoável a frustração
cotidiana com a burocracia e lentidão dos serviços públicos, tudo que
consta dos autos não permite o acolhimento do argumento acerca da
existência de omissão imputável a ré.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do Estado. Danos
material e moral. Acidente automobilístico sofrido em rodovia estadual.
Alegada queda de árvore na pista. Hipótese na qual não se incumbiu o
autor comprovar a respeito. Ausência de nexo causal. Sentença que não
comporta reparo. Apelação improvida, portanto6
Restando improvido o recurso de apelação, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal,
conforme o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, acrescendo-se
em R$ 200,00 aos honorários advocatícios, tendo-se em vista a natureza da
causa, grau de complexidade da demanda e o tempo despendido para o
deslinde da controvérsia em grau recursal, remunerando condignamente o
trabalho dos patronos da apelada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
À
APELAÇÃO.
Antonio Celso Faria
Relator
6 Apelação no 1000185-45.2018.8.26.0663, Relator(a): Encinas Manfré,
Comarca: Votorantim, Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 08/10/2019 e
Data de publicação: 15/10/2019